Tribunal: TCU
Processo: 031.782/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar o desempenho e a legalidade dos investimentos do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização realizada no Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS), com o intuito de avaliar seu desempenho e a legalidade dos seus investimentos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU; 9.2. dar ciência dessa deliberação aos responsáveis e aos interessados; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.